Tribunal: TJMT
Processo: 1019925-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019925-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Eletiva]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DA COSTA - CPF: 160.671.798-73 (ADVOGADO), 20/20 SERVICOS MEDICOS S/S - CNPJ: 01.862.347/0001-06 (AGRAVANTE), ADINARTE LEMES DA SILVA - CPF: 040.464.471-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO DA PARTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E INCONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA APRECIAÇÃO DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos de ação indenizatória que homologou terceiro laudo pericial, produzido por perita nomeada pelo Juízo, após impugnações de laudos anteriores. A Agravante sustenta que o laudo seria omisso, inconclusivo, contraditório e destituído de respaldo técnico, pleiteando sua desconsideração e a nomeação de novo
expert
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2; A questão em discussão consiste em definir se é legítima a homologação do laudo pericial elaborado nos autos, à luz das alegações de deficiência técnica, omissão e incongruência apresentadas pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial elaborado pela
expert
judicial apresenta fundamentação suficiente, em linguagem clara e coerente, analisando o nexo de causalidade entre o procedimento médico (
capsulotomia
a laser) e os danos alegados, afastando imperícia, imprudência ou negligência.

4. O Código de Processo Civil, em seu art. 473, § 1º, exige fundamentação lógica e técnico-científica, o que se verifica no laudo homologado.

5. Nos termos do art. 479 do CPC, o juiz aprecia a prova pericial livremente, não estando
adstrito
às conclusões do perito, sendo o destinatário final da prova.

6. A insatisfação da parte com o resultado da perícia não constitui fundamento suficiente para afastar a sua validade, sobretudo diante da análise fundamentada realizada pela perita.

7. O magistrado mantém discricionariedade técnica na condução da instrução, cabendo-lhe decidir sobre a suficiência do material probatório para formar convicção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial que apresenta fundamentação lógica, clara e técnico-científica atende ao disposto no art. 473, § 1º, do CPC.

A insatisfação da parte com as conclusões periciais não invalida o laudo, devendo eventual divergência ser demonstrada por prova técnica idônea.

Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, apreciar a suficiência e a pertinência do laudo, não estando vinculado às conclusões do perito.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 370, 371, 465, II e III, 473, § 1º, e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível n. 1004850-20.2021.8.26.0269, Rel. Des. Francisco
Giaquinto
, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica 20/20 Serviços Médicos LTDA, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001991-32.2019.8.11.0006, homologou laudo pericial produzido nos autos.

Esclarece a Agravante que a referida perícia técnica não enfrentou, de forma adequada, os elementos essenciais à controvérsia, especialmente quanto ao nexo de causalidade entre o procedimento realizado (
capsulotomia
com YAG laser) e os danos alegados.

Aduz que todas as complicações oftalmológicas do Agravado surgiram após procedimentos cirúrgicos realizados em outras clínicas médicas, não por ação de seus profissionais, o que afasta sua responsabilidade pelo suposto erro médico.

Argumenta, ainda, que o laudo incorre em incongruências técnicas, contrariando laudos médicos particulares e elementos constantes dos autos, além de apresentar conclusões subjetivas, em desacordo com o disposto no art. 473, III, e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil (CPC), que exige fundamentação técnico-científica e coerente com os conhecimentos prevalentes na área médica.

Com tais razões, requer o provimento do A
gravo de Instrumento
interposto,
para que seja reformada a
decisão objurgada.

Por meio da decisão de id. 2
94387890,
o Relator recebeu o recurso
sem conceder
o
efeito suspensivo
requerido.

Contraminuta ofertada pela parte
a
gravada no id.
306243397.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
a pessoa jurídica 20/20 Serviços Médicos LTDA insurge-se contra a decisão prolatada nos autos da Ação Indenizatória
em que se discute a existência de erro médico, após a realização de procedimento de
capsulotomia
posterior com YAG-laser no paciente Agravado, que posteriormente evoluiu para cegueira legal em olho direito e glaucoma avançado em olho esquerdo.

Extrai-se dos autos originários que a Ação de
Indenização por Dano Moral e Material foi ajuizada pelo Agravado em desfavor da Recorrente e do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que foi submetido
a
capsulotomia
a laser (YAG Laser), em 04/03/2018, durante a Caravana da Transformação.

Dias após a realização do procedimento, foi diagnosticado com “extravasamento de vítreo em câmara anterior, descentralização de lente intraocular, tração vítreo
retiniana
, pressão intraocular de 30mmHg e glaucoma agudo”.

Mesmo após ter realizado novos procedimentos, o Agravado apresentou cegueira legal no olho direito (CID 554.0 + H33.0).

No decorrer do trâmite, nos autos originários, foram apresentados 02 (dois) laudos periciais, todos eles impugnados pela parte Recorrente.

Após apresentado o terceiro laudo, o Agravante requereu a destituição da perita e a nomeação de outro expert, sob o argumento de que a conclusão fornecida não está amparada nos documentos médicos
juntados
aos autos, bem como é omisso e inconclusivo.

A
o apreciar o pedido, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u decisão nos seguintes termos:

“[...]
Inicialmente, considerando que o laudo pericial e anexo se ateve às determinações desse juízo e aos quesitos oferecidos pelas partes, tendo o expert procedido no estrito cumprimento de suas atribuições HOMOLOGO o referido laudo, para que surtam os efeitos legais.

No mais, considerando que
os honorários periciais já fora
homologado, expeça-se certidão de no valor 1.500,00 (mil e quinhentos reais) conforme o id: 120614340.

Ademais, embora o resultado do laudo pericial tenha desagradado à requerida, vale a pena advertir que cabe ao Magistrado, na condição de destinatário da prova, nas hipóteses em que se exige conhecimento técnico específico, indicar perito de sua confiança e que entender mais adequado para o caso.

Nesse sentido, assevera Humberto Theodoro Júnior:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. (...) a prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, e sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos (...) O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio. (THEODORO JUNIOR, 2008).

Não obstante, às partes é reservado o direito de participação nos trabalhos periciais, de formular quesitos e indicar assistentes técnicos (art. 465, II e III do CPC), bem como o de impugnar as decisões, devendo para isso apresentar parecer fundamentado e provas em contrário, observando-se que a parte autora não indicou assistente técnico para acompanhar os trabalhos.

Além disso, em
analise
aos artigos 370 e 479 ambos do CPC avaliam-se que o Juiz não está
adstrito
ao laudo pericial e não se afigura esta prova a única adotada para formar o convencimento do julgador, não cumprindo à parte autora avaliar se o laudo exauriu suficientemente a matéria posta nestes autos ou não e sim ao Juiz, justamente por ser o destinatário final da prova.

Diante do exposto, RECHAÇO a impugnação de ID 190974280
”
(id. 195869700, dos autos originários)
.

Da decisão,
a pessoa jurídica 20/20 Serviços Médicos S/S
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual passa à análise.

A controvérsia posta no presente recurso cinge-se à legalidade da homologação judicial do terceiro laudo pericial, produzido nos autos por perita nomeada pelo Juízo de origem, após impugnações
de
dois laudos anteriores.

A Agravante sustenta que o laudo homologado seria omisso, inconclusivo, contraditório e destituído de coerência lógica e respaldo técnico-científico, em afronta aos ditames do art. 473, § 1º, do Código de Processo Civil.

Contudo, tal alegação não se sustenta diante da leitura atenta do laudo pericial apresentado.

Extrai-se da demanda originária que a Professora Doutora Daniela Pereira da Silva Felipe Crosta, CRM
88.828
, foi responsável pela elaboração do referido laudo, ocasião em que foram alcançadas as seguintes conclusões:

“
EM ANÁLISE DE QUADRO DESCRITO NÃO SE PODE AFIRMAR EM HIPOTESE ALGUMA QUE HOUVE ERRO POR PARTE DA EQUIPE MÉDICA, uma vez que o autor teve o diagnóstico inicial de opacidade de capsula e O ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ PARA TAL PROCEDIMENTO É A REALIZAÇÃO DO YAG-LASER (técnica utilizada para abertura da capsula posterior), a qual foi realizada sem intercorrências, segundo análise dos dados, não tendo assim imperícias ou imprudências relatadas em sua execução, NÃO SE PODE TAMBÉM AFIRMAR HOUVE NEGLIGENCIA POR PARTE DO REU, UMA VEZ QUE O AUTOR NÃO PROCUROU A EQUIPE RESPONSAVEL PELO PROCEDIMENTO, sendo assim o REU, desconhecia que o autor havia apresentado as complicações citadas no auto. RESSALTO aqui também que existira a possiblidade do REU ter intervindo de forma emergencial tratando as complicações apresentadas pelo autor e o desfecho poderia ter sido outro. Não constam dados de que o REU em momento algum se negou a prestar auxílio ao autor, bem como não constam dados que o REU não tinha habilidades técnicas para fazê-lo”. (id. 190974288, dos autos originários).

Concluiu-se, portanto, que não há qualquer erro médico ou negligência a ser imputada ao Agravante, bem como que o Agravado não teria procurado a equipe responsável pela realização do procedimento, motivo pelo qual a intervenção emergencial foi inviabilizada.

Verifica-se, assim, que houve análise suficiente do nexo de causalidade entre o dano alegadamente suportado pelo Recorrido e os fatos narrados na petição inicial, consubstanciados na realização do procedimento YAG-LASER.

Dessa forma, a perita judicial expôs, de maneira clara e fundamentada, os motivos que a levaram a alcançar a referida conclusão.

Com efeito, dispõe o dispositivo legal aplicável ao caso:

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

§ 1º. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

Cumpre destacar, neste ponto, a discricionariedade conferida ao Juízo singular na apreciação da prova, nos termos do art. 479 do CPC:

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Assim, ao fundamentar a sentença, o magistrado valorará a prova de modo racional e direto, legitimando sua atividade decisória, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, afastando-se de fórmulas genéricas ou conclusões desprovidas de fundamentação concreta.

E assim deve ser, pois o ato de julgar não constitui mera tomada de posição, mas sim uma atividade técnica, ancorada em um sistema jurídico e em um processo que deve reunir elementos suficientes para a devida fundamentação e legitimação da decisão. O foco reside, portanto, não na conclusão em si, mas na estrutura que a sustenta.

Em demandas em que
exig
e
m a
produção de prova pericial,
a
doutrina
de

W
illian Santos Ferreira

nos ensina que:

“[...] M
agistrados
e peritos têm papéis fundamentais para a sociedade e a fundamentação efetiva nos processos é dever estabelecido, o que, analiticamente, enaltece, valida e qualifica seus atos
”.

(CPC
Anotado, OAB-PR, coord. de JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI e outros, págs. 765/769)
.

Na tradição do processo civil, o laudo pericial é o relato das impressões captadas pelo
expert
, por meio de conhecimentos técnicos e científicos aplicados ao fato litigioso.

Seu parecer não se confunde com a sentença, constituindo apenas fonte de informação para o Juiz, que não se encontra vinculado às conclusões do laudo, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos.

Nesse sentido, destaca a doutrina especializada:

“[...]
Assim, o parecer do perito é meramente opinativo e vale pela força dos argumentos em que repousa
.

Deles, em consequência, o juiz pode divergir, em duas hipóteses:

(
a) quando carecer de fundamentação lógica.
‘
Se o perito subtrair ao conhecimento do juiz e dos interessados os motivos em que se baseou

para emitir a sua opinião, nenhum valor se poderá atribuir ao seu laudo: é como se não existisse laudo pericial
’
;

(b) quando outros elementos de prova do processo o conduzirem à formação de convicção diversa daquela apontada pelo perito, posto que a perícia não é prova hierarquicamente superior às demais provas; e, na técnica do Código, o juiz não se vincula à opinião do perito, mas apenas à própria convicção.
”

(HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil Volume I, págs. 928/929
)
.

No caso dos autos, conforme já mencionado, não há qualquer deficiência na fundamentação lógica do laudo. Compete, portanto, ao Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença, avaliar o conjunto probatório e proferir decisão justa e juridicamente fundamentada.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

Declaratória de inexigibilidade de débito - Nota promissória - Sentença de procedência - Alegada propositura pelo réu de anterior execução de título extrajudicial (nº 1001253-84.2017) com base em nota promissória fraudada, quanto ao valor, executando-se o expressivo valor de R$272.370,00 – Laudo pericial concluindo foi a nota promissária emitida no valor de R$72.370,00, com acréscimo fraudulento do numeral 2 para formar o valor de R$272 .370,00 – Réu sustenta necessária a realização de nova perícia na nota promissória, por inconclusivo o laudo do perito – Descabimento - O laudo pericial apresenta parecer conclusivo, declinando todos os elementos que permitiram a apuração da falsidade ideológica da nota promissória, com o acréscimo do numeral 2 para formar o valor de R$272.370,00, quando o valor correto seria R$72.370,00 – Impugnação do laudo pericial de forma genérica, representando mera insatisfação que não tem o condão de invalidar as conclusões do perito – Desnecessidade de realização de nova perícia – Recurso negado.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10048502020218260269 Tatuí, Relator.: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 16/07/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2024)

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
, para
manter inalterada

a decisão pro
lata
da pelo Juízo
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025